Tribunal: TJPA
Processo: 0803863-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803863-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: E J C DA SILVA COMERCIO EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 40 DA LEF.
DECISÃO AGRAVADA MODIFICADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos do
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de
E J C da Silva Comércio Ltda, determinou a suspensão da referida ação, nos termos do art. 40 da LEF;

II –
Compulsando a ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constata-se que
o Juízo Monocrático determinou que o Estado do Pará se manifestasse, no prazo de 15(quinze) dias, sobre as providências necessárias ao andamento do feito, diligência que foi atendida pelo agravante, através de uma petição em que solicitou
que fossem adotadas uma série de medidas constritivas em face da empresa agravada;

III – A autoridade de 1º grau, posteriormente, proferiu a decisão agravada, sem que analisasse os pedidos constantes na petição ajuizada pelo recorrente;

IV – Outrossim, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante, com a
determinação de que a autoridade de 1º grau restabeleça o regular prosseguimento da Ação de Execução Fiscal nº
0264325-47.2016.8.14.0301
e analise os pedidos formulados pelo recorrente na petição ID
53070943 - Pág. 1/9;

V –
Recurso conhecido e julgado provido
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
26
de
junho

a 03 de julho
d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto pelo
Estado do Pará
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos do
Ação de Execução Fiscal
(nº
0264325-47.2016.8.14.0301)

ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
E J C da Silva Comércio Ltda
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“Considerando a certidão do Sr. Diretor de Secretaria, suspendo o curso da presente execução fiscal, nos termos do art. 40 da LEF.

Acautelem-se os autos em secretaria. Decorrido o prazo máximo legal, certifique-se e arquivem-se provisoriamente os autos.

Após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, somado ao prazo de 01 (um) ano da suspensão do curso do processo executivo, isto é, 06 (seis) anos contados da intimação da Fazenda Pública, sem a localização do devedor ou de bens, retornem conclusos para apreciação
da possibilidade de prescrição intercorrente.”

Nas razões recursais (
Num. 13075165 - Pág. 1
/10), narrou o patrono do agravante que o recorrente ajuizou a ação supramencionada em desfavor da agravada, tendo ocorrido a citação válida da recorrida.

Salientou que após o regular andamento do feito, o agravante peticionou a autoridade de 1º grau informando a ocorrência de fraude fiscal, bem como solicitou que fossem adotadas uma série de medidas constritivas em desfavor da empresa agravada.

Ressaltou que o Juízo
a quo
, sem a oitiva do agravante, proferiu a decisão ora agravada.

Aduziu que a decisão agravada é teratológica e inadequada ao ordenamento jurídico, visto que inaugura um regime de suspensão de uma ação de execução fiscal sem qualquer parâmetro legal, tendo em vista que não ocorreu quaisquer hipóteses do art. 313 do NCPC e art. 40 da LEF.

Sustentou que a Fazenda Pública Estadual não pode ser penalizada por uma indevida suspensão do processo fora dos critérios legais e jurisprudenciais.

Ao final, pugnou pela concessão da tutela provisória recursal ativa, com a anulação da decisão agravada e a determinação que o Juízo de origem restabeleça o regular prosseguimento do feito com a imediata valoração dos pedidos do agravante na petição ID 53070943.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a anulação da decisão agravada.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 13536541 - Pág.

1/3
, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 14483075 - Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa agravada, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
E J C da Silva Comércio Ltda, determinou a suspensão da referida ação, nos termos do art. 40 da LEF
.

Inicialmente, no que concerne às
hipóteses de suspensão de uma Ação de Execução Fiscal,
ressalto que
o art. 40, da Lei nº 6.830/1980, dispõe o seguinte,
in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.”

No caso em análise, compulsando a ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constatei que
o Juízo Monocrático determinou que o agravante se manifestasse, no prazo de 15(quinze) dias, sobre as providências necessárias ao andamento do feito, tendo em vista o lapso temporal decorrido.

O agravante, então, peticionou
solicitando que fossem adotadas uma série de medidas constritivas em face da empresa agravada.

Posteriormente, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão agravada, suspendendo a Ação Execução Fiscal ajuizada pelo agravante em desfavor da empresa
E J C da Silva Comércio Ltda.

Dessa forma, vislumbro a fumaça do bom direito nas alegações do agravante, uma vez que a decisão recorrida foi proferida sem que o Juízo Monocrático analisasse os pedidos constantes na petição ajuizada pelo recorrente.

Outrossim, a decisão agravada culmina em beneficiar a inércia da empresa agravada, visto que a autoridade de 1º grau arguiu que suspendia o feito executivo em decorrência da certidão exarada pelo Diretor de Secretaria do Juízo de origem, documento onde consta que decorreu o prazo sem que a recorrida se manifestasse acerca do seu interesse em aderir ao Programa de Regularização Fiscal 2022.

Ademais, a decisão agravada carece de parâmetros legais, como bem observou o ilustre representante do
Parquet
em seu judicioso parecer, visto que se pautou apenas pela ausência de manifestação da empresa agravada e não analisou os pedidos formulados pelo agravante.

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante, com a
determinação de que a autoridade de 1º grau restabeleça o regular prosseguimento da Ação de Execução Fiscal nº
0264325-47.2016.8.14.0301
e analise os pedidos formulados pelo recorrente na petição ID
53070943 - Pág. 1/9, constante na ação em trâmite perante o Juízo Monocrático.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
26
de
junho
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/07/2023